Tribunal: TJBA
Processo: 0091962-48.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091962-48.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: ELZA COUTINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO MOURA SARNO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REQUERIDA PELA PARTE EMBARGANTE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, para sanar omissões, contradições ou obscuridades presentes no acórdão.

2. Configurada a omissão do acórdão embargado ao deixar de analisar pedido expresso da embargante referente à majoração dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos para correção desse ponto, sem, contudo, alterar o mérito da decisão proferida.

3. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão, apenas com efeitos integrativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º 0091962-48.2007.8.05.0001,
em que figura como Embargante
Elza Coutinho dos Santos

e, como Embargado,
Banco Bradesco S.A.
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11